Tribunal: STF
Processo: HC 184607
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Verifico que o presente writ foi protocolado em duplicidade com o HC 184.606.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    Arquivem-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente